Tribunal: STF
Processo: MS 31462
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE GESTORES PÚBLICOS E EMPRESÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSOS DE REVISÃO INADMITIDOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.